Tribunal: TJBA
Processo: 8036713-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036713-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JEANE NOGUEIRA NOVAIS e outros (2)

Advogado(s)
:
ERICA DOS SANTOS SILVA, JEANE NOGUEIRA NOVAIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CARINHANHA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA D
O CRIME DE RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA

(ART.
180, §1º, DO CP
).

TESE DE
NULIDADE.
VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.

VERSÃO COLIDENTE COM OS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA
E PRÉ-CONSTITUÍDA
DE QUALQUER MÁCULA NA CONDUTA POLICIAL.
AGRESSÃO FÍSICA.
EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO LESÕES CORPORAIS NO PACIENTE.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
DECISÃO FUNDA
DA
NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA.
RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JEANE NOGUEIRA NOVAIS e ERICA DOS SANTOS SILVA, Advogadas, em favor de VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS COUTRIN, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Carinhanha/BA, Dr. Arthur Antunes Amaro Neves.

2. Consta nos autos que o Paciente foi denunciado pela prática do delito no art. 180, §1º c/c art. 71, caput, do CP (Ação Penal nº 8001004-88.2025.8.05.0051), por ter supostamente comercializado, no dia 26/04/2025, em Carinhanha/BA, motocicletas que sabia ser produtos de crimes.

3.
ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA. Nota-se que os policiais detinham informações prévias de que o Paciente comercializava motocicleta fruto de crime, de modo que a prisão em flagrante se deu durante as diligências investigativas uma vez constatada a posse de motocicleta sem placa e com restrição de furto/roubo.

4. Neste momento processual, depreende-se que é prematuro reputar ilegais os elementos colhidos na fase inquisitorial, sobretudo, inexistindo nos autos prova robusta de qualquer mácula na conduta policial. Em que pese a insurgência aduzida na exordial, o contexto fático ora delineado apresenta razões suficientes para autorizar o acesso direto à residência pelos policiais, sem o competente mandado.

5. Também não há indícios de agressão física porquanto o exame pericial registra a ausência de cortes e lesões no Paciente.

6. Tecidas tais considerações, na via estreita do Habeas Corpus, cuja ilegalidade suscitada deve ser prontamente comprovada pelo Requerente, não se vislumbra arbitrariedade policial a inquinar os elementos informativos produzidos na fase pré-processual e a suposta violação ao domicílio (art. 5º, XI, da CF).

7.
PRISÃO PREVENTIVA.

PRESENÇA DOS
REQUISITOS.

Diante da materialidade e indícios de autoria, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, registrando-se que o acusado foi preso em flagrante pelo suposto crime de receptação qualificada, por estar, em tese, comercializando três motocicletas advindas de produto de furto e roubo; uma das motocicletas foi encontrada em poder do conduzido e as demais teriam sido comercializadas no período da tarde. Além disso, verificou-se que o descumprimento de medidas cautelares fixadas no âmbito de outra ação penal, fato indicativo de risco de reiteração delitiva.

8.
Neste trilhar, os informes da Autoridade Coatora salientou a existência dos seguintes registros em seu desfavor: i) 8001650-40.2021.8.05.0051 – Ação Penal pela incidência do art. 217-A do Código Penal; ii)8001004-88.2025.8.05.0051 – Ação Penal pela incidência do art. 180, §1º, c/c art. 71, caput, do CP; iii) 0710962-95.2025.8.07.0001 – Ação Penal da 6ª Vara Criminal de Brasília, pela incidência penal: Art. 180; Art. 311, § 2, III; ambos do Código Penal.

9.
No contexto delineado, a decisão é irretocável, apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade, justificando-se a adoção da medida extrema, sobretudo, em razão da quantidade de bens objeto do crime e a multiplicidade de ações penais movidas contra o acusado, o que indica a dedicação à atividade criminosa.

10.
Diante dos fatos postos à análise, resta justificada a imposição da medida cautelar extrema, sobretudo, evidenciada a periculosidade do acusado e o risco concreto de voltar a delinquir.

11.
Outrossim, não há que se falar em arrepio ao princípio da presunção de inocência, do devido processo legal, da dignidade humana, da excepcionalidade, da razoabilidade e proporcionalidade, quando configurados os elementos autorizadores da prisão preventiva.

10.
No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso, mormente com o fim de garantir a ordem pública.

12.
Por derradeiro, os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

13.
Parecer da
D
outa Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr.
ª Sheila Cerqueira Suzart
, pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS

E

DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036713-46.2025.8.05.0000, impetrado
p
elo
JEANE NOGUEIRA NOVAIS e ERICA DOS SANTOS SILVA, Advogadas, em favor de VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS COUTRIN, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Carinhanha/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06